Tribunal: CARF
Processo: 13609.000457/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000457/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.768 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
VICENTE DE PAULO LOFFI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COBRANÇA.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA ADMINISTRATIVAMENTE.
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco)
anos, contados da data de sua constituição definitiva, que se efetivará, quando
houver contestação nos termos do PAF, pela ciência da decisão contra a qual
não caiba mais recurso administrativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
AUSENTE.
RENÚNCIA
ADMINISTRATIVA.
INEXISTENTE. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. INAPLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VERBA INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE
PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas reembolsadas
quando inexistente a comprovação de que os valores pagos reverteram-se em
benefício exclusivo da atividade parlamentar.
As despesas inerentes ao mandado parlamentar devem ser comprovadas com a
apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem a efetividade dos
pagamentos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000457/2010-05
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000457/2010-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimento, referente aos exercícios de 2006 e 2007.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-39.482 - proferida pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE, transcritos a seguir (processo
digital, fls. 325 a 329):
Cuida-se de Auto de Infração, fls. 270 a 276, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa
Física, código 2904, exercícios 2006, 2007, anos-calendário 2005, 2006, que formalizou
a exigência de crédito tributário no valor de R$54.772,09, com multa de ofício de 75% e
juros de mora calculados até 26/2/2010.
De acordo com a descrição dos fatos e Relatório de Auditoria Fiscal, ao sujeito passivo
foi imputada omissão de rendimentos recebidos da Câmara Municipal de Ribeirão das
Neves/MG nos anos de 2005 (R$60.385,00) e 2006 (R$33.000,00).
A fiscalização constatou a existência do recebimento de verba indenizatória em
contrapartida a gastos efetuados pelo sujeito passivo na condição de vereador.
Segundo o relato fiscal as verbas indenizatórias não se destinaram a recompor o
patrimônio do contribuinte em função de despesas inerentes ao exercício do mandato
parlamentar, mas se revestiram da condição de verdadeira verba salarial indireta, pois a
verba indenizatória reverte-se em benefício exclusivo da função parlamentar e não de
acordo com a conveniência e necessidade da pessoa do vereador.
Acrescenta a autoridade autuante que na legislação municipal os serviços utilizados pelo
sujeito passivo sempre foram prestados ou postos à disposição pela Câmara Municipal.
Quanto aos documentos de venda apresentados, a fiscalização não os aceitou por
entender que em alguns casos deveriam ser apresentados documentos legais como notas
e cupons fiscais e em outros deveria ser comprovada a efetividade dos pagamentos.
Cientificado do Lançamento o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 295 a
302.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000457/2010-05

Ressalta que as verbas recebidas revestem-se de caráter indenizatório, não passíveis de
incidência do imposto de renda. Junta farta jurisprudência para reforçar o seu
entendimento.
Ao final pugna pelo cancelamento da exigência fiscal.
Julgamento de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 325 a
329):
OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. VERBA
INDENIZATÓRIA.
ATIVIDADE
PARLAMENTAR. DESEMBOLSO. EFETIVO PAGAMENTO.
São tributáveis, por integrar o patrimônio do beneficiário, as verbas reembolsadas
quando inexistente a comprovação de que os valores pagos reverteram-se em benefício
exclusivo da atividade parlamentar.
As despesas inerentes ao mandado parlamentar devem ser comprovadas com a
apresentação de documentos hábeis e idôneos que demonstrem a efetividade dos
pagamentos.
Impugnação improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 336 a 349):
1. Discorrendo sobre a prescrição, alega que o crédito constituído foi atingido pela
prescrição.
2. Manifesta que reportadas verbas guardam estrita conexão com o exercício do
mandato parlamentar, não se destinando a recompor seu patrimônio.
3. Ressalta se tratar de verba indenizatória, e não salário, como equivocadamente
entendeu o Ministério Público, quando ingressou com ação civil pública.
4. Aduz que tanto os pagamentos recebidos como sua forma de comprovação
estavam amparados por lei municipal.
5. Assegura que não pode responder por objetos idênticos no poder judiciário e na
esfera administrativa, mas nada documenta a tal respeito, exceto quanto à vaga alegação vista
precedentemente (ação civil pública).
6. Requer a extinção do crédito constituído tanto pela prescrição como porque não
houve ocorrência de fato gerador.
7. Finaliza pedindo que as intimações sejam endereçadas para seus procuradores.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000457/2010-05

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade

Concomitância de instâncias administrativa e judicial
O Recorrente aduz que, equivocadamente, o Ministério Público ingressou com
ação civil pública, razão por que não pode responder por objetos idênticos no poder judiciário e
na esfera administrativa. Contudo, além dessa vagas alegação acerca da reportada ação, nada
consta nos autos que sinalize a existência concomitante de processo administrativo com o
judicial tratando de igual objeto, se fosse o caso, implicando renúncia à via administrativa em
face do princípio da unidade de jurisdição.
Nessa perspectiva, ausente a configuração da referida concomitância, traduz-se
inaplicável o Enunciado no 1 de súmula da jurisprudência do CARF, que ora transcrevemos:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o presente recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se
deu em 18/9/2012 (processo digital, fl. 333), e a peça recursal foi interposta em 17/10/2012
(processo digital, fl. 336), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos
os demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dele tomo conhecimento.

Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Prescrição
O direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco)
anos, contados da data de sua constituição definitiva. Nesse sentido, quando houver contestação
nos termos do PAF, citada definitividade se efetivará pela ciência da decisão contra a qual não
caiba mais recurso administrativo, conforme prescrevem os arts.151, inciso III, e 174, do CTN,
nestes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
[...]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Como se vê, a Recorrente se insurgiu contra a mencionada autuação, sob o
pressuposto de ter se operado a prescrição do direito de cobrança do crédito dela decorrente,
quando, na verdade, nem mesmo definitivamente constituído ele ainda está.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000457/2010-05

Isto posto, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal
razoável.
Omissão de rendimento

Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
No caso da imputação de omissão de rendimentos, a fiscalização considerou que as
verbas indenizatórias percebidas pelo contribuinte durante o exercício do mandato de
vereador revestiram-se de nítido caráter salarial, diante da ausência de comprovação dos
gastos ou por falta de vinculação dos desembolsos à função parlamentar.
A defesa não acrescentou quaisquer outros documentos para comprovar os
desembolsos. Insiste ter demonstrado a natureza jurídica da verba recebida como
ressarcimento em decorrência de gastos realizados no exercício mandato.
A Lei Municipal n° 2626/2003 instituiu a verba indenizatória para serviços não
prestados pelo Poder Legislativo, mas diretamente vinculados ao exercício do mandato.
Em 2006 a mencionada lei foi alterada pela Lei n° 2930/20061 que modificou o valor da
indenização mensal de R$3.500,00 para R$5.500,00, desde que devidamente
comprovados os gastos.
Com enfoque na legislação municipal é preciso verificar se as despesas apresentadas
pelo vereador no momento da percepção da verba indenizatória enquadram-se, ainda
que por semelhança no rol previsto na legislação, se estavam acompanhadas de
documentação hábil e idônea e se guardam estreita relação com o exercício do mandato
parlamentar.
A Câmara Municipal, em procedimento fiscal conexo, foi intimada a apresentar a
discriminação dos gastos com material e serviço de escritório, copa interna, postagem,
táxi, vale-transporte, combustível, locação de veículo, telecomunicação, periódicos,
viagens a serviço. Todos estes serviços constam da legislação municipal que prevê o
pagamento da verba indenizatória quando não prestados pela municipalidade.
Ao realizar o cotejo das informações prestadas pela Câmara Municipal com os
comprovantes de despesas apresentados pelo contribuinte, realmente encontram-se
diversas situações que, apesar de entendidas como normais pelo setor financeiro do
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000457/2010-05

legislativo municipal, não podem ser consideradas para fins de afastamento da
tributação do imposto de renda.
O artigo 43 do Código Tributário Nacional determina que o fato gerador do imposto de
renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos de
qualquer natureza. Já a Lei 4504/1964 em seu artigo 16, X, dispõe que todas as espécies
de remuneração por trabalho ou serviços prestados no exercício de emprego, cargos ou
funções são classificados como rendimentos do trabalho assalariado, inclusive, verbas,
dotações ou auxílios para representações ou custeio de despesas necessárias ao exercício
de cargo, função ou emprego.
Obviamente que a verba dita indenizatória, paga ao vereador e comprovada mediante a
apresentação de recibos que demonstrem a compensação ou retribuição monetária para
reembolsar despesas realizadas em estrita conexão com o exercício do mandato
parlamentar devem ser excluídas dos rendimentos tributáveis.
Entretanto, há de se considerar que tais verbas não podem implicar em aumento do
patrimônio do contribuinte, mas tão somente na sua recomposição. No caso em exame,
as despesas elencadas nos quadros integrantes do relatório fiscal não poderiam mesmo
ser consideradas. Algumas por não atenderem simples requisito legal, como a
especificação do cliente que efetuou o gasto. Outras por não virem indicadas em
documento hábil para demonstrar a operação com uma pessoa jurídica que é a nota
fiscal. Há ainda diversas despesas que não guardam qualquer relação com o exercício da
atividade de vereador.
Para reforçar a impropriedade da utilização destas despesas, cite-se como exemplo que,
em Ação Civil proposta pelo Ministério Público foi registrado o gasto com pagamento
de telefone particular, exame psicotécnico, consultas médicas, medicamentos, excesso
de despesa com combustível, pagamentos de honorários para defesa de interesses
privados.
Não é o rótulo atribuído ao ingresso financeiro que lhe dá o caráter indenizatório. Para
saber se determinada verba não está sujeita à incidência do imposto deve-se verificar se
houve incorporação ao patrimônio do contribuinte. As despesas incomprovadas, seja por
falta de documentação hábil, seja por ausência de requisitos legais nos recibos
apresentados ou ainda por inteira ausência de relação com o mandato parlamentar não
podem ser tidas como suficientes a afastar a tributação, pois possuem caráter salarial.
Pouco importa para fins da tributação do imposto de renda se a Câmara Municipal de
Ribeirão das Neves aceitou os comprovantes como aptos a conceder o pagamento da
verba indenizatória. Objetivamente, o imposto incide sobre todos os rendimentos do
trabalho assalariado com as ressalvas impostas pela legislação tributária.
Ao fisco não cabe imiscuir-se na legislação municipal que concedeu tal verba, para tecer
conclusões acerca de sua constitucionalidade mas tão somente verificar a adequação dos
valores percebidos à norma tributária.
O papel de verificar a moralidade dos pagamentos, a lisura das despesas apresentadas é
do Ministério Público que, como dito anteriormente ingressou com Ação Civil Pública
visando a responsabilização de diversos agentes políticos do Município de Ribeirão das
Neves, inclusive com pedido de reparação de danos ao erário municipal, em virtude da
inclusão de despesas decorrentes de mera promoção pessoal dos denunciados.
Portanto, no caso em exame o auto de infração não questiona a constitucionalidade da
norma municipal, nem a procedência do pagamento da verba aos parlamentares, mas
somente aponta as infrações à legislação tributária que culminaram no lançamento
tributário. O contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova que pudesse refutar a
imputação de omissão de rendimentos.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.768 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.000457/2010-05

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital